Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que as questões suscitadas foram expressas e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.